Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação e o auxílio-saúde devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora e CONDENAR o Requerido ao pagamento do valor de R$ 3.567,00 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais), referente à inclusão das referidas rubricas na base de cálculo da conversão da licença prêmio, valor este a ser corrigido a partir da data de sua aposentadoria. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Todavia, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC.”.
3. Alega que a presente demanda está prescrita, tendo em vista a data da aposentadoria da recorrida, que ocorreu em 16/01/2017. Aduz que não houve causa suspensiva da prescrição. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que apesar de ter se aposentado em janeiro de 2017, a recorrida somente recebeu os valores da licença prêmio convertida em pecúnia entre os meses de janeiro de 2020 a dezembro de 2022, conforme documento expedido pelo próprio recorrente, ID 61139424, pág. 6/11.
5. Discute-se nesses autos o valor pago a título de conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, quando da aposentadoria da servidora, que foi efetivamente iniciado o pagamento em Janeiro/2020, conforme informado pelo próprio Distrito Federal no documento de ID 61139424, pág. 6/11. Assim, observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal da prescrição, pois a ação foi distribuída em 26/01/2024.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos do Art. 55 da Lei 9.099/95.